Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DO IMÓVEL. ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE CHAVES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de deferimento do pedido de retenção das chaves do imóvel, sob o fundamento de valores inadimplidos pela parte agravada em relação à correção monetária do valor do imóvel, conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF.

II. A questão subjacente refere-se à ação de cobrança ajuizada pela ora agravante, em que pretende o recebimento do crédito relativo à correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) no período de 1o de janeiro de 2021 até o término da construção, sob a fundamentação de inadimplemento.

III. Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo.

IV. No caso concreto é de se pontuar a existência de cláusula contratual (cláusula oitava, parágrafo quarto – id 191647743), que confere à contratada (ora agravante) a viabilidade de reter a entrega da unidade imobiliária em caso de inadimplemento da parte contratante (ora agravada). No ponto, aparentemente a parte contratante estaria inadimplente à obrigação de pagamento de valores atinentes à correção monetária atualizada pelo ICC/DF.

V. E a retenção da entrega das chaves estaria amparada em cláusula contratual aparentemente (juízo superficial) não abusiva, além do perigo de dano consistir no ingresso da parte agravada ao imóvel antes de cumprir completamente a obrigação principal.

VI. Agravo de instrumento provido.